Tribunal: STF
Processo: RE 1389548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – RERCT. ADESÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. § 1º DO ART. 5º DA LEI N. 13.254/2016. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.138. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT. LEI Nº 13.254, DE 2016. ADESÃO. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.627, DE 2016. FUNÇÃO REGULAMENTADORA. REGULARIDADE. 



    Não excede a função regulamentadora a disposição na Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 2016, que obsta a adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de contribuintes condenados em ação penal ainda que não transitada em julgado a sentença, pois essa condição decorre da própria Lei nº 13.254, de 2016, que instituiu o regime” (e-doc. 104).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXVI, LVII e o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que, “na contramão de todo e qualquer preceito constitucional, a Receita Federal do Brasil editou a IN RFB nº 1.627 de 2016, a qual prevê em seu art. 4º, § 3º: 



    ‘Art. 4º: Poderá optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de dezembro de 2014, titular de bens e direitos de origem lícita, anteriormente a essa data, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à RFB. (…) 



    § 3º Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado’. 



    Esta interpretação dada pela RFB ao disposto no art. 1º, § 5º da Lei 13.254/2016 é em qualquer cenário inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 114). 



    Argumenta que “a ilegalidade decorre do fato de as normas antes mencionadas terem estabelecido, para a adesão ao RERCT, uma condição não prevista na Lei nº 13.254/2016” (fl. 19, e-doc. 114). 



    Pede “1. O recebimento e o regular processamento do presente Recurso Extraordinário, com a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal; 2. A suspensão dos efeitos da decisão recorrida, fazendo vigorar a decisão do pedido liminar realizado pela recorrente, que autorizou o impetrante a aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária instituído pela Lei nº 13.254/2016; 3. A reforma da decisão recorrida, na medida em que esta violou as disposições do o inciso LVII do art. 5º, do art. 5º caput e o XXXVI do art. 5º, todos da Constituição Federal, dando-se provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer-se a inconstitucionalidade do § 3º do art. 4º da IN RFB nº 1.627/2016” (sic, fl. 23, e-doc. 114).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi posta no Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Pelo que se vê da petição inicial, a parte impetrante pretende ver declarada a ilegalidade do § 3º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 2016 que, no seu entender, teria extrapolado o limite regulamentar, ao prever expressamente a desnecessidade de trânsito em julgado da decisão penal condenatória como fator de impedimento de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. Pretende, com a medida, aderir ao RERCT ainda que contra si exista sentença penal condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição. (…) 



    A Lei nº 13.254, de 2016, que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), delimitou o alcance subjetivo da Lei em seu art. 1º e seus parágrafos, in verbis: 



    ‘(…) § 5º o Esta Lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal: 



    I - (VETADO); e 



    II - cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1 o do art. 5º, ainda que se refira aos recursos, bens ou direitos a serem regularizados pelo RERCT’. 



    Por sua vez, a IN RFB Nº 1.627, de 2016, regulamentou a referida lei e, no que tange ao tema em debate nestes autos, assim dispôs: 



    ‘Art. 4º (…). § 3º Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado’” (e-doc. 79).



    Em 1º.6.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.318.520, Relator o Ministro André Mendonça, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “consideração do alcance, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, do termo ‘decisão criminal’ contido no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 13.254/2016, no que prevista a possibilidade de ser reconhecida a extinção da punibilidade em decorrência de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária” (Tema 1.138).



    Os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia em que foi reconhecida a repercussão geral. Assim, por exemplo: Recurso Extraordinário n. 1.253.469-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.214.919-AgR-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.4.2021; e Recurso Extraordinário n. 587.931-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2019.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora